Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ENTRE HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. COMODATO TÁCITO. CITAÇÃO COMO TERMO INICIAL. RENÚNCIA EXPRESSA DE PARTE DOS SUCESSORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por herdeira ocupante exclusiva de imóvel deixado pela sua falecida genitora, no contexto de arbitramento de aluguéis requerido pelo espólio. A ré/apelante reconhece a obrigação de pagar aluguéis, mas requer (i) alteração do termo inicial da cobrança para a data da citação válida e (ii) dedução proporcional dos quinhões dos herdeiros que renunciaram ao recebimento dos valores locatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial para a cobrança de aluguéis de herdeira que ocupa exclusivamente imóvel indivisível deve coincidir com a citação válida na presente ação; e (ii) estabelecer se é juridicamente válida e eficaz a renúncia expressa de herdeiros ao recebimento de aluguéis, autorizando a dedução proporcional dos seus quinhões da base de cálculo da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o uso exclusivo de imóvel indivisível por um dos coproprietários configura comodato gratuito, cuja extinção depende de oposição expressa dos demais herdeiros, formalizada por notificação extrajudicial ou citação válida em ação judicial, momento em que nasce a obrigação de pagar aluguéis.
4. Ausente qualquer notificação extrajudicial dirigida à herdeira ocupante ré, a citação válida nesta lide configura o primeiro ato inequívoco de oposição à sua posse exclusiva e gratuita, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo, portanto, o termo inicial para a cobrança da prestação locatícia.
5. Não se pode considerar o simples ajuizamento da ação de arrolamento como manifestação tácita de resistência, pois em tal demanda não foi formulado pedido de desocupação, cobrança de aluguéis ou qualquer impugnação expressa à posse exclusiva e pacífica exercida pela ré.
6. As declarações formais, com firma reconhecida e celebradas por herdeiros renunciando ao recebimento de aluguéis em benefício da ré, são juridicamente válidas e eficazes, devendo produzir efeitos patrimoniais na apuração da prestação locatícia devida.
7. Desconsiderar a renúncia expressa e formal ao recebimento de aluguéis viola a autonomia da vontade dos herdeiros, afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e compromete a equidade na repartição dos encargos sucessórios, ao impor obrigação em benefício de quem, de forma consciente e válida, abdicou do crédito patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento:
1. A citação válida em ação de arbitramento de aluguéis constitui o termo inicial da obrigação de pagamento, notadamente quando o conjunto probatório dos autos demonstra que se trata do primeiro ato inequívoco de oposição à posse exclusiva e gratuita exercida por herdeiro-comodatário.
2. A renúncia expressa e formal de herdeiros ao recebimento de aluguel (fruto civil) é juridicamente válida e eficaz, devendo ser considerada para fins de dedução proporcional dos respectivos quinhões na base de cálculo da obrigação locatícia, em observância ao princípio da autonomia da vontade, da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884; CPC, art. 86;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.953.347/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022;
TJDFT, Acórdão no 1982179, 0716216-30.2022.8.07.0009, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 01.04.2025.